Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-08.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003437-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.818.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 802.019.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 027.251.211-75 (VÍTIMA), SILVONE PEREIRA DA CRUZ (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–

TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido sem dolo, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, os quais jungidos são suficientes a indicar a clara intenção do réu em agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2.
Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

SILVONE PEREIRA DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
contra a r. sentença encontradiça no ID 114693466, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º
1003437-08.2021.8.11.0004
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §2º, inc. IV e §10 do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos material e moral causados à vítima.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 114693477, pugnando pela
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, III, do CPP, porquanto ausente o dolo na conduta; ao mesmo tempo, argumenta
desproporção do valor estabelecido a título de reparação dos danos causados à vítima
, vindicando que escusado do respectivo pagamento, ou ao menos que seja ele minorado.

Contrarrazoando o apelo no ID 114693480, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 119748487, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço se faz
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora apelante e a vítima namoravam à época dos fatos há aproximadamente 02 (dois) meses, e, segundo consta da exordial acusatória, no dia
12 de abril de 2021
, por volta de 18h30min, na Rua Gabriel Ferreira, s/nº, Bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT, depois de iniciada uma discussão entre o casal, o recorrente
SILVONE PEREIRA DA CRUZ,
com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física

de sua namorada,
Mila Aparecida Ribeiro Ferreira
, desferindo-lhe mordidas no ombro e na boca, bem como vários golpes pelo corpo, o que provocou
lesões graves
na vítima,

resultando em
debilidade permanente, em virtude da perda de dois dentes (central e lateral direito).

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

O principal estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da
legítima defesa
, ainda que a i. defesa técnica invoque suposta
ausência de dolo
, tudo com fito
absolutório
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, a exemplo do termo de representação criminal de ID 114686413, das fotos juntadas no ID 114686416, do prontuário médico encontradiço no ID 114686436 - Pág. 11, do laudo de exame de corpo de delito visto no ID 114686437 - Págs. 44/48, dos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 19754985), dão como certa a
materialidade delitiva
.

No que pertine à
autoria
, a pretensão defensiva se esvazia na medida em que inexiste substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido sem o dolo de lesionar a vítima, cuja versão beira a excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

In casu
, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante

SILVONE
confirmou que a discussão entre o casal teve como móvel o desacerto acerca do pagamento do aluguel do imóvel habitado pela vítima, sendo que em dado momento do dia fatídico a vítima teria
“avançado sobre ele” sic
, o que revidou mordendo o ombro da vítima, e que
“ao revidar as agressões e morder a boca da vítima, acabou arrancando dois (02) dentes dela e quebrando seu aparelho dentário” sic
ID 114686420 - Pág. 3.

Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, a ofendida
Mila Aparecida
foi contundente, na fase policial e em juízo (ID 114686411 e ID 114693473), ao afirmar que a discussão iniciada pelo casal evoluiu à cogitação do término do relacionamento, e, neste momento, o réu iressignou-se ao ponto de morder seu ombro e seus lábios, provocando-lhe lesão suturada com seis pontos cirúrgicos, bem como, desferiu-lhe soco e arrancou parte do aparelho ortodôntico com tamanha força que dois dentes frontais superiores foram desenraizados, tudo enquanto a ofendida conduzia um veículo automotor.

A vítima continuou seu relato afirmando que, a despeito de tentar esquivar-se de seu algoz com socos – os quais teriam provocado as lesões vistas nas fotos do réu acostadas no ID 114686423, por certo, a conduta da ofendida foi precedida pela violência protagonizada por seu namorado
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
,

de tal modo que a ofendida visava defender-se daquelas agressões iniciais, quando então rumou à delegacia mais próxima, em busca de socorro.

Diante deste cenário, não podem ser desmerecidas as narrativas do policial
Leandro José dos Santos
, um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência, pois, ao ser ouvido na fase policial e em juízo (ID 114686407), ratificou a versão fática de que após a discussão do casal, a vítima conduziu o veículo ocupado por eles e chegou nas imediações da delegacia buzinando em busca de socorro, estando a vítima visivelmente lesionada, com dois dentes arrancados e o aparelho ortodôntico danificado, apresentando a narrativa da violência provocada pelo ora apelante
SILVONE
.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não há como se concluir que o apelante agiu em suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Noutro giro, não se olvida, outrossim, o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de socos e mordidas, com força empregada suficiente a causar lesões no ombro e na face, e nesta, arrancaram-lhe dois dentes frontais, conforme apontado no laudo de lesão corporal anexado no ID 114686437 - Pág. 46, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples reação a ficta mordida provocada pela ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, e a ofendida, em tese, tivesse iniciado as vias de fato, a reação do apelante para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua namorada, que supostamente o teria atacado, é pouco verossímil, na medida em o réu teria sido mordido ao mesmo momento em que a ofendida dirigia veículo automotor; e, ao fim e ao cabo, a conduta do recorrente foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, o pleito absolutório.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO
DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA [...] 1
) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontra apoiados em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória
. [...].”
(TJMT – N.U 0001236-91.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) – destaquei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da almejada exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos:

Por fim, o apelante pretende ver
extirpado, ou ao menos reduzido
, o montante a que foi condenado a título de reparação dos danos causados à vítima, e, para tanto, alega a desproporcionalidade do valor estabelecido e o prejuízo efetivamente experimentado e a extensão deste, evidenciando, ainda, a situação financeira do acusado.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, com a redação do
Enunciado Orientativo n.º 14-A
perfectibilizada nos seguintes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” –
destaquei.

Por conseguinte, tendo o
Parquet
formulado
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 114686446 - Pág. 2, faz-se necessário afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar.

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivariam da própria prática criminosa.

Lado outro, conquanto tenha agido com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que
o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 87496001) que não é alfabetizado, bem como tem seu labor na prestação de serviços gerais exercidos em uma propriedade rural, com rendimentos mensais em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo a
deformidade permanente
oriunda da perda de dois dentes frontais e os custos declinados por ela em juízo de modo amplo, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos sofridos pela vítima, fixando-o em 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos
; no mais, são mantidos os termos da r. sentença proferida

nos autos da ação penal n.º 1003437-08.2021.8.11.0004, pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022